Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-36.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000655-36.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CLEUZA SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da origem e da legitimidade do débito referente ao empréstimo consignado impugnado pela autora; e (ii) definir se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação entre as partes, impondo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 6º e 14.

4. O banco não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, descumprindo o ônus probatório previsto nos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, firmou tese no sentido de que, havendo impugnação da assinatura, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

6. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes internas no âmbito de operações bancárias.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

8. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é razoável e proporcional aos danos sofridos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

9. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000655-36.2021.8.05.0048
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada CLEUZA SACRAMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.